Tribunal: STF
Processo: RE 206781
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
LEGITIMIDADE - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- TRIBUTO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação
ao qual guardo reservas, o Ministério Público não possui
legitimidade para propor ação civil pública impugnando cobrança de
tributo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 195.056-1/PR,
relatado perante o Pleno pelo Ministro Carlos Velloso, com acórdão
publicado no Diário da Justiça de 17 de fevereiro de 1999.